Tribunal: TJBA
Processo: 8074209-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074209-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: DANILA SANTOS BRANDAO e outro

Advogado(s)
:
DIELSON DESIDERIO MONTEIRO, DELSON DESIDERIO MONTEIRO, PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES, RUBENS MOUTINHO DOS SANTOS FILHO

APELADOS: TITO VEICULOS E LOCACAO LTDA e outro

Advogado(s)
:
DELSON DESIDERIO MONTEIRO, DIELSON DESIDERIO MONTEIRO, PEDRO HENRIQUE AMORIM FERNANDES, RUBENS MOUTINHO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA DE VEÍCULO
USADO
. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO
PAGO
. DANO MORAL
CONFIGURADO
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. GRATUIDADE DE JUSTIÇA
REQUERIDA PELA RÉ,
INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO.
APELO DA AUTORA CONHECIDO E
PARCIAL
MENTE
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas em face de sentença que, em
A
ção de
C
obrança
c/c

I
ndenizatória, julgou procedentes os pedidos
autorais,
para condenar a
R
é à restituição do valor pago por veículo com
defeito
oculto (R$ 69.000,00 –
sessenta e nove mil reais
) e ao pagamento de indenização, por dano moral (R$ 15.000,00 –
quinze mil reais
). A
Acionante
pleite
ou
a majoração d
a quantia pelo
dano
extrapatrimonial
; a
Acionada
sustent
ou
a inexistência de vício e
a não configuração do
dano, além de requerer gratuidade de
J
ustiça.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
Apelo da Demandada
preenche os pressupostos de admissibilidade, diante da ausência de
quitação do
preparo;
e
estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de dano moral, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A assistência judiciária gratuita foi indeferida à Ré
,
tendo o entendimento sido
mantid
o
em
sede de

A
gravo
I
nterno.
R
econhec
ida
a deserção, por ausência de recolhimento do preparo, o que impede o seu conhecimento.

4.
A prova documental demonstr
ou

que
a pane mecânica
aconteceu
em rodovia federal de intenso fluxo, no período noturno, expondo a
C
onsumidora a risco concreto, o que supera o mero inadimplemento contratual.

5.
A prolongada privação do veículo, por mais de
05 (
cinco
)
meses, bem essencial às atividades da
Acionante
, evidencia prejuízo relevante e agrava o abalo extrapatrimonial.

6.
A inércia do fornecedor, na solução definitiva do vício, caracteriza desvio produtivo do consumidor, impondo dispêndio indevido de tempo e energia.

7.
A majoração do dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, fixando-se valor apto a compensar o dano e desestimular a reiteração da conduta.

8.
A
plica
ção do disposto n
o art. 85, §11, do CPC,
a fim de
majorar os honorários
de sucumbência,
em razão do trabalho adicional, em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

9.
Apelação
da
R
é não conhecido,
por deserção. Apelo
da
A
utora parcialmente provido.
___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões Simultâneas
n.º
8074209-43.2024.8.05.0001
, oriunda
s
da
5
ª Vara de
R
elações de Consumo

da
Comarca de
Salvador
, na
s
qua
is
figuram como Apelante
s/Apelados

DANILA SANTOS BRANDÃO
e TITO VEÍCULOS E LOCAÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
DA AUTORA E JULGAR DESERTO O APELO D
A
RÉ
.